Tribunal: TJSP
Processo: 0047068-39.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
- Compra e venda - Contrato de fornecimento de materiais - Ação de indenização - Autuação da autora, pelo Fisco Estadual, em razão do não recolhimento do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual - Alegação de que a ré omitiu informações quanto à sua condição de não contribuinte do ICMS no Estado de Minas Gerais e que, por isso, deu causa à autuação fiscal e

Ementa:

- Compra e venda - Contrato de fornecimento de materiais - Ação de indenização - Autuação da autora, pelo Fisco Estadual, em razão do não recolhimento do ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual - Alegação de que a ré omitiu informações quanto à sua condição de não contribuinte do ICMS no Estado de Minas Gerais e que, por isso, deu causa à autuação fiscal e imposição de multa à autora - Responsabilidade da autora de verificar a condição de contribuinte ou não da contratante, a ré, de acordo com o que consta da ordem de compra - Pedido improcedente.
- Honorários advocatícios de sucumbência - Aplicação ao caso, por analogia, do disposto no artigo 85, § 8o, do CPC, que se admite, neste caso - Honorários adequadamente fixados - Recursos não providos.